Tribunal: TJDFT
Processo: 0748176-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO NA VIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EQUIVALENTE AO LIMITE DA EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação do dano material que teria sido ocasionado ao seu veículo, por considerar não demonstrada a relação de causalidade entre o dano e a alegada omissão estatal.
II. Assiste ao Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Ademais, nos termos do artigo 4o do Decreto Distrital no 27365/2006, “Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF exercer, em caráter privativo, as atividades que couberem ao Distrito Federal relacionadas com o SRDF e ainda a administração, a exploração comercial e a fiscalização das faixas de domínio das rodovias”. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas.
III. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
IV. Demonstrada a ocorrência do evento e evidenciado o nexo causal entre aquele e a conduta omissiva atribuída ao Estado com a demonstração do buraco e indicação do seu exato local, não tendo as requeridas demonstrado que a via indicada estava em perfeitas condições, atesta-se a veracidade das alegações da parte autora. Portanto, confirma-se o nexo de causalidade com fulcro nas provas coligidas aos autos, o que impõe o dever de reparar o dano suportado pela parte autora.
V. Contudo, destaca-se que a reparação material deve corresponder ao limite da extensão do dano e o custo para o seu reparo. Ocorre que as provas documentais indicam que o autor utilizou o processo de vulcanização, o que permitiu o reparo do pneu e sua normal utilização. Assim, apesar de alegar que a quantia de R$ 90,00 foi utilizada como “medida paliativa” e que a segurança do veículo está comprometida face a ocorrência de empeno na roda, sendo necessário trocar o pneu, infere-se que o próprio autor concluiu que o reparo efetuado foi suficiente, visto que se assim não o fosse já teria adquirido um pneu novo para o seu veículo, não sendo razoável acreditar que continuaria desde aquela data a utilizar o pneu reparado caso acreditasse que este poderia lhe causar algum prejuízo ou risco. Portanto, a condenação deve ser limitada ao valor para o reparo do pneu, não devendo ser incluído a quantia para a aquisição de um novo pneu.
VI. As Turmas Recursais deste E.TJDFT já se manifestaram acerca da reparação material quando comprovados os gastos com transporte por aplicativo no período que a parte ficou impossibilidade de utilizar o automóvel. Assim, deve a parte autora ser ressarcida no valor equivalente ao somatório das despesas comprovadas nos autos durante o período que aguardava o reparo do veículo.
VII. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva de ambos os recorridos rejeitada e provido em parte para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 146,58 a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.